Tribunal: TJSP
Processo: 1003552-68.2025.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Pretensão de suspensão do feito com base na determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo no 1.560.244/RJ, processo-paradigma do Tema no 1417 (Transporte – Aéreo – Voo – Atraso – Cancelamento – Alteração) – Julgamento virtual do recurso de apelação que se iniciou em data anterior à comunicação da ordem em

Ementa:
Embargos de Declaração – Pretensão de suspensão do feito com base na determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo no 1.560.244/RJ, processo-paradigma do Tema no 1417 (Transporte – Aéreo – Voo – Atraso – Cancelamento – Alteração) – Julgamento virtual do recurso de apelação que se iniciou em data anterior à comunicação da ordem em comento – Descabimento - Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de nova discussão dos fatos - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Intuito de prequestionamento – Dispensabilidade de expressa menção a dispositivos legais eventualmente vulnerados pela decisão para tal finalidade – Dispositivos suscitados prequestionados por força de lei, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil vigente – Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.